Tribunal: TJMT
Processo: 1019095-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019095-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), SIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.823.481-86 (PACIENTE), SIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.823.481-86 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), JAQUELINE DA SILVA ORLANDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO REGULAR DA DEFESA TÉCNICA. RÉU SOLTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado como incurso nas sanções do art. 244-A do ECA, com arrimo em tese de nulidade decorrente da ausência de sua intimação pessoal acerca da sentença condenatória, com vistas à reabertura do prazo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do paciente compromete a higidez do trânsito em julgado da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a intimação da defesa técnica supre a necessidade de intimação pessoal do réu solto, nos termos do art. 392, II, do CPP.

4. A defesa técnica do paciente foi regularmente intimada e deixou transcorrer o prazo sem manifestação, de forma a operar o trânsito em julgado da condenação.

5. Inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal, não se justifica a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem extinta sem resolução meritória.

Tese de julgamento: “Em caso de réu solto, a intimação do advogado ou do defensor público supre a necessidade de intimação pessoal do acusado”.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 392, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/09/2022, DJe 19/09/2022; STJ, AgRg no HC n. 861.609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; TJMT, HC n. 1005485-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26/04/2023, DJE 02/05/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019095-45.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTO GARÇAS

IMPETRANTE:

Dr. RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS

PACIENTE:

SIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que
deixou de intimar pessoalmente o paciente acerca da sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 0001976-03.2013.8.11.0035
,

na qual foi condenado pelo crime previsto pelo
art. 244-A do ECA
à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
; vindo a resultar no
trânsito em julgado
da referida condenação.

Ao arguir a existência de
coação ilegal
, o d. impetrante esclarece que, tendo sido determinada a
intimação pessoal
do paciente acerca do teor da sentença condenatória, o i. Oficial de Justiça
deixou de cumprir o correspondente mandado
, sob o fundamento de que
SIVANILDO
não teria sido localizado, e acrescenta, quanto ao d. defensor que então patrocinava os interesses do paciente, que o profissional havia se
afastado de suas atividades profissionais
para trabalhar como assessor jurídico no Município de Alto Garças/MT, tendo manifestado sua
renúncia ao mandato
apenas tardiamente, quando já esgotado o prazo recursal.

Nesse contexto, argumenta o d. subscritor do
writ
que se trataria,
in casu
, de
nulidade absoluta por cerceamento de defesa
, porquanto o paciente possuiria direito certo ao
esgotamento de todos os meios necessários à sua intimação
, inclusive quanto à
citação por edital
, não podendo ser prejudicado pela
conduta do d. defensor que até então patrocinava sua defesa
, o qual se encontrava
afastado das atividades da advocacia
, tendo mesmo
abandonado tacitamente a causa
, com
efetivo prejuízo ao paciente
.

Sob tais perspectivas, postula,
liminarmente
, a
suspensão
dos efeitos do trânsito em julgado da sentença, bem como da guia de execução penal já confeccionada pelo d. juízo singular, com a expedição de
contramandado de prisão
em prol do paciente.

No
mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar anteriormente deferida, para declarar a
nulidade

do trânsito em julgado
da sentença proferida nos autos n. 0001976-03.2013.8.11.0035 e determinar a
intimação pessoal
do paciente, com a
reabertura
do prazo para interposição de recurso.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 292722371 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 293172354) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 294164392.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 298859395).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva de
Ação Revisional
, consoante dispõe o art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

No entanto, em homenagem aos princípios da
ampla defesa
e da inafastabilidade da jurisdição, passo à análise da insurgência estritamente sob a ótica de eventual flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
SIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
, nos autos da Ação Penal n. 0001976-03.2013.8.11.0035, foi
condenado
como incurso nas sanções do
art. 244-A do ECA
, à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

A sentença condenatória foi prolatada em
27/10/2020
e, conforme informado pelo d. juízo
a quo
a esta eg. Corte de Justiça, conquanto empreendidos esforços para a intimação pessoal do paciente, tais tentativas restaram
frustradas
, face à impossibilidade de se localizá-lo.

Insta registrar que, no intento de dar ciência ao paciente da sentença condenatória, o d. juízo
a quo
chegou a determinar a expedição de
carta precatória
para a Comarca de Santa Rita do Araguaia/GO, em
19/05/2022
; todavia, sem sucesso, consoante certificado nos autos originários em
17/10/2023
.

Posteriormente, instado a se manifestar acerca da ausência de intimação pessoal de
SIVANILDO
, o i. representante do
parquet
, observando que
a i. defesa fora regularmente intimada
, pugnou pela
certificação do trânsito em julgado da sentença
.

Dessa forma, em
30/07/2024
, o d. juízo
a quo
, acolhendo as razões ministeriais, determinou a certificação do trânsito em julgado e a expedição do correspondente mandado de prisão. Por clareza, transcrevo o correspondente excerto do r.
decisum
:

“[...] Nos termos da jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado
(AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

In casu,
verifico que a i. Defesa fora intimada acerca da sentença condenatória (ID 158524082), assim é prescindível a intimação pessoal de réu solto, consoante prevê o artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo suficiente a intimação do representante processual, o que ocorreu
.

Ademais,
é obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor
.

Cumpra-se integralmente a sentença proferida e, não havendo pendências a serem cumpridas, ARQUIVE-SE, com as baixas de estilo
”.

(ID 153434218 – autos n. 0001976-03.2013.8.11.0035). — Destaquei.

Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade manifesta aferível de súbito.

Isso porque, consoante se vê dos autos, com a regular
publicação da sentença condenatória
, o d. juízo
a quo
promoveu a devida
intimação do d. defensor
que, então, patrocinava os interesses de
SIVANILDO
, o qual, por sua vez,
quedou-se inerte
, deixando
transcorrer o prazo recursal sem manifestação.

Lado outro, ao que se colhe das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
e da consulta aos autos originários, o paciente
não pôde ser localizado
, a despeito dos
diversos esforços empreendidos pelo d. juízo
a quo
que, inclusive, determinou a expedição de
carta precatória
, tudo no intento de dar ciência ao acusado da sentença proferida em seu desfavor,
sem sucesso
.

E, em que pese o inconformismo do impetrante, deve-se relembrar que,
em se tratando de acusado solto,

inexiste qualquer obrigatoriedade de intimação pessoal
, bastando, portanto, a
intimação da defesa técnica
, a quem compete manter o acusado
informado de todos os desdobramentos do processo
, inclusive, evidentemente, da prolação de
sentença
, provimento jurisdicional de maior importância.

Dessa forma,
sendo prescindível a intimação pessoal do paciente
, foi
perfectibilizada a intimação da defesa técnica
, a qual, como exposto,
deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal
até a certificação do devido trânsito em julgado.

Nesse sentido se inclina o entendimento desta eg. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

“
[...]
Não há falar-se em destituição do trânsito em julgado da r. sentença condenatória, quando o decurso do prazo recursal correu devidamente após a intimação regular, via imprensa oficial, do advogado constituído de réu solto, consoante dispõe o art. 392, inc. II do CPP, defluindo na conclusão de que a coisa julgada se aperfeiçoou de maneira hígida, esvaziando, por conseguinte, o alegado constrangimento ilegal
. Ordem denegada.
” (N.U 1005485-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023). – Destaquei.

Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado.

Nesse sentido:

“
[...]
Encontrando-se solto, desnecessária a intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do representante processual
. [...]
A representação por advogado dativo ou Defensor Público implica a necessidade de intimação pessoal destes. A Defensoria Pública, regularmente intimada, procedeu à interposição de apelação, não surgindo prejuízo
.
”
(AgRg no HC n. 861.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). – Destaquei.

“
[...]
Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).
” (AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). – Destaquei.

Ademais, como cediço, a teor do art. 563 do CPP, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
, nenhum ato será considerado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, sendo de se pontuar que, atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
também se sujeitam à demonstração do prejuízo acarretado à parte
.

A propósito:

“‘A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal
mesmo as nulidades absolutas

exigem prejuízo e

estão sujeitas à preclusão’
”
. (AgRg no HC n. 773.376/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) – Destaquei.

Nesse contexto, não se pode olvidar que “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos
”. (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

A defesa técnica regularmente constituída tomou conhecimento da condenação à época, e o simples fato de não ter recorrido não gera concreto prejuízo ao direito de defesa do paciente, pois não indica que o resultado juridicamente válido devesse ser outro, frente o quadro fático-processual existente no caso concreto.

A propósito, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 110.592/RS sob a relatoria do Exmo. Min. Dias Toffoli, decidiu que o simples fato de o advogado constituído não haver interposto, em ação penal, recurso de apelação contra a decisão condenatória, não importa desídia do defensor, nem cerceamento de defesa, mesmo porque, a interposição de recurso é ato processual voluntário e facultativo, cujo não exercício não implica,
per se
, o reconhecimento de abandono da causa.

Via de consequência,
não vislumbro
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem, pois, como é cediço, a intimação regular da i. defesa
afasta qualquer ofensa
ao devido processo legal
in casu
.

Em tempo, ainda que o d. impetrante busque desconstituir a idoneidade da defesa técnica do paciente, ao argumento de que teria ocorrido, inclusive,
abandono de causa
, o que se vê dos autos é que, pelo contrário, o d. defensor foi
nomeado
para o cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico III, com lotação no gabinete da Prefeitura de Alto Garças/MT, somente em
05/01/2021
, momento em muito
posterior
à sua intimação da sentença condenatória, publicada no DJe de
11/11/2020
(ID 158524082 – autos n. 0001976-03.2013.8.11.0035).

Tanto que, em
08/12/2022
,
a i. defesa de SIVANILDO peticionou nos autos
, comunicando-se
ciente da diligência negativa de intimação do paciente e da corré
, ao que se vê do ID 105859886 – autos n. 0001976-03.2013.8.11.0035.

Apenas em
25/02/2025
a i. defesa então constituída pelo paciente apresentou
petição de renúncia
nos autos; pelo que, a partir da prova pré-constituída e observados os limites cognitivos do rito célere do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, não há flagrante ilegalidade capaz de suplantar a
inadequação
do manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pelo d. impetrante, motivo pelo qual
o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
SIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
, por
inadequação da via eleita
, ausentes razões aptas a ensejar sua excepcional concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025